Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-97.2024.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002516-97.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVANI MATTIONI - CPF: 976.001.210-34 (APELANTE), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELADO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO), GABRIELA CELESTINO FERREIRA - CPF: 085.362.209-45 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO - CPF: 127.255.979-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ACEITE ONLINE VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por estudante contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição de ensino superior, sob alegação de inexistência de relação jurídica válida decorrente de suposta contratação automática de serviços educacionais sem seu conhecimento ou consentimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação eletrônica de serviços educacionais, com aceite online registrado mediante identificação de IP e data/hora específicos, configura relação jurídica válida; (ii) determinar se houve vício de consentimento ou contratação automática sem conhecimento do contratante; e (iii) analisar se a cobrança de mensalidades decorrente de contrato válido configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica encontra respaldo legal na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e assegura a validade jurídica dos documentos eletrônicos, considerando-os documentos públicos ou particulares para todos os fins legais.

4. A instituição de ensino demonstrou adequadamente a existência de contrato de prestação de serviços educacionais firmado eletronicamente, com registro preciso do dia, hora e endereço IP do computador utilizado para o aceite online, evidenciando a autenticidade da contratação.

5. O próprio apelante tinha pleno conhecimento da contratação realizada, conforme comprovado pelo histórico de atendimentos do Portal Eletrônico do Aluno, no qual solicitou cancelamento de matrícula mencionando expressamente que "
deu aceite no contrato
", o que afasta qualquer alegação de vício de consentimento.

6. A forma de ingresso em instituição de ensino superior pode variar conforme a política institucional e normas educacionais vigentes, não sendo imprescindível a realização de prova presencial para todos os casos de acesso ao ensino superior.

7. A cobrança das mensalidades decorreu do exercício regular de direito, uma vez estabelecida a existência de contrato válido entre as partes, não configurando ato ilícito ensejador de reparação por danos morais, especialmente considerando a ausência de comprovação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação eletrônica de serviços educacionais quando comprovado o aceite online mediante registro de data, hora e endereço IP, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 2. O reconhecimento posterior da contratação pelo próprio contratante afasta qualquer alegação de vício de consentimento ou contratação automática sem conhecimento. 3. A cobrança de mensalidades decorrente de contrato válido constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
MP 2.200-2/2001, arts. 10 e § 2º; CDC; Lei nº 9.870/99.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível 0000326-44.2024.8.16.0083, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 29/11/2024; TJ-MG, Apelação Cível 5009810-62.2020.8.13.0231, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
GEOVANI MATTIONI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.

Na petição inicial, o autor alegou ter sido surpreendido com a cobrança de valores decorrentes de um suposto contrato de prestação de serviços educacionais formalizado com a parte requerida, em que pese o pacto jamais ter sido aperfeiçoado. Sustentou que apenas realizou um breve cadastro no site da instituição para obter informações sobre o curso de enfermagem, sem qualquer compromisso, e que posteriormente, ao dirigir-se ao polo da faculdade para formalizar matrícula, foi informado que já estaria matriculado há mais de um ano, com débitos pendentes. Argumentou que não realizou vestibular, não encaminhou documentação e não assinou qualquer contrato, sendo a matrícula realizada de forma automática após o cadastro no site. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a parte requerida defendeu a regularidade da contratação, juntando aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais firmado eletronicamente pelo autor, com registro de data, hora e IP do computador utilizado para o aceite. Sustentou que o autor teve acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e realizou solicitação de cancelamento de matrícula em 15/02/2023, o que comprovaria o conhecimento da relação contratual.

Após regular instrução, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado entendeu que, embora o autor negasse a formalização do contrato, havia prova suficiente da contratação mediante assinatura digital, com base na Medida Provisória nº 2.200/2001. Destacou que a contratação na forma digital foi devidamente comprovada pela fornecedora mediante apresentação de dados criptografados, e que o próprio histórico de atendimentos do Portal do Aluno evidenciava a existência da relação jurídica, inclusive com solicitação de cancelamento de matrícula pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial. Sustentou que não realizou qualquer "aceite" de contrato, não realizou prova de vestibular e não encaminhou documentação necessária para matrícula. Alegou que o suposto contrato foi formulado apenas com base nos dados requisitados no site da faculdade, sem assinatura consciente ou voluntária. Argumentou que não foi demonstrado que utilizou certificado digital para assinatura do contrato, e que a instituição não poderia ter confeccionado um documento com base apenas em um formulário de inscrição. Apontou que tal procedimento violaria o disposto no art. 6º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o contrato eletrônico foi devidamente assinado/aceito digitalmente pelo aluno, acompanhado de farto conjunto probatório que evidencia a execução do pactuado, incluindo registros de acesso ao portal, notas e pagamentos efetuados. Sustentou que os contratos eletrônicos possuem respaldo legal e têm eficácia jurídica equivalente à dos instrumentos físicos tradicionais, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 (id. 301564374).

Certidão de isenção do pagamento do preparo consta em id. 301880865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
GEOVANI MATTIONI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais firmado eletronicamente.

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pela apelada. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, e não há inovação recursal a obstar seu conhecimento.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou com acuidade as provas produzidas, concluindo pela existência de contratação válida entre as partes.

Com efeito, a instituição de ensino apelada comprovou a existência de contrato de prestação de serviços educacionais firmado eletronicamente pelo apelante, demonstrando o dia, hora e
IP do computador utilizado para o aceite online
. Tal contratação encontra respaldo legal na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e assegura a validade jurídica dos documentos eletrônicos e dispõe, em seu art. 10, que "
consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória
".

O § 2º do referido artigo estabelece que "
o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
".

Consta do documento - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - juntado em id. 301564357, o seguinte:

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (“Contrato”), o(a) SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/SLTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.894.432/0001-56 , com sede e endereço no(a) BR 470 KM 71, 1040, BENEDITO - INDAIAL/SC , entidademantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI , doravante denominada CONTRATADA e o ALUNO(a) identificado(a) e qualificado(a) no quadro próprio abaixo, ou seu representante legal, (pai, mãe ou responsável quando menor de 18 anos), doravante denominado CONTRATANTE, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com base no Estatuto e Regimento da CONTRATADA, nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.870/99 e no que se segue:

Curso: Enfermagem (EFM)

Turma: 3284EFM

Regime: EAD

Registro Acadêmico: 4775350

Data de ingresso: 08/08/2022

O
aceite
ocorreu conforme consta do documento juntado em id. 301564358 -
14362610 2022/2 08/08/2022 12:42:25 18/08/2022 14:58:14 202208085534775350000000000000154401023
Contrato aceite online Aceito 138.118.160
– no qual consta inclusive o IP da máquina do recorrente (IP do aluno - 138.118.160).

Ademais, restou comprovado nos autos que o apelante tinha pleno conhecimento da contratação realizada, tanto que solicitou o cancelamento da matrícula em 15/02/2023, conforme histórico de atendimentos extraído do Portal Eletrônico do Aluno. Na referida solicitação, o próprio apelante menciona que "
deu aceite no contrato
", o que evidencia sua ciência quanto à relação jurídica estabelecida com a instituição de ensino (id. 301564364).

Nesse contexto, não há que se falar em vício de consentimento ou em matrícula automática sem conhecimento do apelante. A contratação eletrônica é válida e eficaz, gerando obrigações para ambas as partes, inclusive o dever do contratante de pagar as mensalidades acordadas.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO . APELO DA EXEQUENTE.
ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL NO CONTRATO CELEBRADO. PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE QUE A ASSINATURA DIGITAL DO TÍTULO EXECUTIVO SEJA CERTIFICADA POR AUTORIDADE CREDENCIADA PELO ICP-BRASIL . ASSINATURA DIGITAL EM CONTRATOS QUE NÃO NECESSITA OBEDECER A TODOS OS REQUISITOS DA LEI 11.419/2006. MP 2.200-2/2001 QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL QUE POSSA SER VALIDADA E QUE TENHA ACEITE
DE AMBAS AS PARTES . SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00003264420248160083 Francisco Beltrão, Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 29/11/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO.
ASSINATURA ELETRÔNICA . EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. REGULARIDADE DO ACEITE ELETRÔNICO.
MATÉRIA DE DEFESA . EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Se a legislação nada dispõe acerca da necessidade de comprovação de autenticidade da assinatura digital mediante apontamento da plataforma por que assinado o contrato, tal exigência implica excesso de formalismo - Comprovadas a realização do contrato e a ausência de pagamento de parcela do financiamento, devem ser observadas as regras processuais previstas no Decreto-Lei nº 911/69 - A questão da existência ou não do aceite digital pela Ré é matéria de defesa, a ser alegada pelo próprio devedor fiduciante, não constituindo condição de procedibilidade da ação, declarável ex officio . (TJ-MG - AC: 50098106220208130231, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/02/2023) (destaquei)

Quanto à alegação de que não realizou vestibular, observo que a forma de ingresso na instituição de ensino pode variar conforme a política da instituição e as normas educacionais vigentes, não sendo imprescindível a realização de prova presencial para todos os casos de ingresso no ensino superior.

De acordo com o site
https://www.educamaisbrasil.com.br/
, ‘
Antes, a
prova de vestibular
era o único critério de seleção para ingressar em uma faculdade particular. Hoje, além dela, existem várias outras formas de conseguir a tão sonhada vaga em um curso de Graduação’.

Dessa forma, para além do vestibular, atualmente muitas
faculdades oferecem alternativas que permitem o ingresso sem a necessidade de enfrentar o tradicional processo seletivo
, com o objetivo de democratizar o acesso à educação e atender às diferentes necessidades dos candidatos.

No que tange aos danos morais pleiteados, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela instituição de ensino apelada que pudesse ensejar reparação. A cobrança das mensalidades decorreu do exercício regular de direito, uma vez que havia contrato válido entre as partes. Ademais, não houve comprovação de que o nome do apelante tenha sido inscrito em cadastros de inadimplentes, e as cobranças realizadas não ultrapassaram os limites do razoável.

Da mesma forma, não se configura o alegado desvio produtivo do consumidor, pois os transtornos experimentados pelo apelante decorreram de sua própria conduta ao não honrar com as obrigações contratuais assumidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários em 12% sobre o valor da causa, observando-se concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025